Tribunal: TJBA
Processo: 8000044-61.2019.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000044-61.2019.8.05.0078

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UAUA

Advogado(s):

APELADO: FERNANDO IGOR BRANDAO CARNEIRO

Advogado(s):LUCAS DE ALMEIDA SANTOS, JOSE MATHEUS VIEIRA FERNANDEZ CARDILLO

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. DESCONTOS INDEVIDOS DE ISS. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação de cobrança de crédito trabalhista proposta por trabalhador contratado diretamente por ente municipal, sem concurso público, para exercício de funções entre outubro de 2013 e dezembro de 2015. A sentença reconheceu a nulidade do contrato por ausência de concurso e condenou o Município ao pagamento de valores equivalentes aos depósitos do FGTS e à devolução dos valores descontados indevidamente a título de ISS. Apelação do Município sustenta cerceamento de defesa e impugna a condenação ao pagamento do FGTS e à devolução dos descontos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas documentais e diligências requeridas pelo Réu; (ii) saber se é devida a condenação do Município ao pagamento de valores relativos ao FGTS e à devolução de descontos efetuados a título de ISS, mesmo diante do reconhecimento de nulidade do contrato por ausência de concurso público.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, uma vez que o julgamento antecipado da lide se deu com base em provas suficientes constantes nos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo prescindível a produção das provas requeridas.

4. O vínculo entre o autor e o Município foi reconhecido como existente, embora nulo por ausência de concurso público. A nulidade não afasta o dever da Administração de recolher o FGTS, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STF e do TST, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

5. Não tendo o Município demonstrado a efetiva realização dos depósitos fundiários, impõe-se a condenação à indenização equivalente, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

6. A alegação de que os descontos realizados incidiram sobre ISS não se sustenta, pois os documentos nos autos evidenciam retenção a título de contribuição previdenciária, o que, em qualquer hipótese, seria indevido, dada a nulidade do contrato e a ausência de prestação autônoma de serviços.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide é cabível quando presentes nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juízo, sendo legítimo o indeferimento de diligências tidas por desnecessárias. 2. Ainda que nulo o contrato celebrado com a Administração Pública por ausência de concurso público, é devida a indenização correspondente aos depósitos fundiários não realizados, conforme dispõe o art. 19-A da Lei nº 8.036/90. 3. É indevido o desconto de tributos como ISS ou INSS de remuneração de servidor contratado sem concurso público sob regime jurídico-administrativo nulo, por ausência de respaldo legal.”

______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; CPC, arts. 355, I, 371, 373, II, 1.026, § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie; STF, RE 765.320/RG, (Tema 916); TST, Súmula 363;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000044-61.2019.8.05.0078, tendo como Apelante o Município de Uauá/BA e Apelado Fernando Igor Brandão Carneiro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
d
a apelação
, rejeitar a preliminar de
cerceamento de defesa
e negar provimento ao recurso.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator